Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM AO LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. A RESTRIÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA SERÁ SOMENTE PELO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. NOS TERMOS DO DECRETO-LEI No 911/1969. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Conforme prevê o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar.

2. Nesse sentido, a decisão agravada merece um pequeno esclarecimento, somente, para delimitar o prazo de restrição de remoção de veículo, dentro dos limites territoriais do Distrito Federal, ao prazo estipulado para purgação da mora, conforme Decreto-Lei no 911/1969.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.